Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741573-39.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0033881-67.1998.8.07.0001 AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, em face do respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca de eventual conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes nos agravos de instrumento de números 0741578-61.2022.8.07.0000, 0741573-39.2022.8.07.0000 e 0741590-75.2022.8.07.0000, todos distribuídos a esta relatoria. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. 19 de dezembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora